Tribunal: TJDFT
Processo: 0007806-46.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0007806-46.2012.8.07.0018 APELANTE: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO, FLORENCIO FIGUEIREDO CAVALCANTI NETO, RICARDO PINHEIRO PENNA, TANIA TORRES ROSA, MILTON MENEZES DA COSTA NETO APELADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando os esclarecimentos prestados na certidão de ID no 33236809 em atenção à petição de ID no 33027242, aguarde-se o julgamento do AREsp no 1323851/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007